Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O v. Acórdão Id. 37333205 impôs ao ora embargante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Nos termos do § 5o do artigo 1.021 do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada. Desse modo, intime-se o Banco do Brasil S.A para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito da multa imposta no v. Acórdão Id. 37333205, sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração Id. 41247907. Publique-se e intimem-se Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora